Tribunal: TCU
Processo: 010.317/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6109/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.317/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alberto Vicente Froner Junior (XXX.534.460-XX); Andrew de Quadros Guerra (XXX.286.180-XX); Argeu Schreiber (XXX.770.320-XX); Barbara Moelhecke Deutsch (XXX.797.370-XX); Fernando Alvares Gonzales (XXX.229.848-XX); Hugo Felipe Sander (XXX.819.970-XX); Jose Felipe Taborda de Ferreira (XXX.671.710-XX); Luiz Nede Vergara (XXX.092.170-XX); Marines Zanuzzo (XXX.174.200-XX); Marson Adriano Dumke (XXX.685.930-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.